Tribunal: TRF3
Processo: 5268811-93.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1296/1327)

5268811-93.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5268811-93.2020.4.03.9999

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: CELIA DA PENHA RIOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSEMARIE GAZETTA MARCONATO - SP139831-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA ACERCA DA SUCUMBÊNCIA APÓS EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL DE LABOR RURAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTS. 85 E 98, §3o, DO CPC. TEMA 629/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para extinguir o feito sem resolução do mérito, por ausência de início de prova material contemporânea ao período de labor rural postulado (04/1978 a 07/1991), com fundamento no Tema 629 do STJ, mas que silenciou quanto à fixação das verbas sucumbenciais decorrentes do novo comando decisório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, decretada a extinção sem resolução do mérito em sede recursal, com modificação do resultado da sentença de primeiro grau, deve a decisão monocrática suprir-se da omissão quanto à sucumbência e, em caso afirmativo, a quem incumbe o ônus das verbas processuais.

III. Razões de decidir

O agravo interno é via recursal adequada para submeter ao Colegiado omissão verificada na decisão monocrática, não se confundindo com os embargos de declaração, que constituem espécie recursal distinta, voltada à integração ou esclarecimento da decisão pelo mesmo órgão prolator.

A parte que dá causa ao ajuizamento de ação sem reunir o substrato documental mínimo exigido para viabilizar a instrução do feito responde pelos ônus da sucumbência, por força do princípio da causalidade, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa nas hipóteses de extinção por insuficiência de início de prova material do labor rural, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Não se configura litigância de má-fé na interposição de agravo interno voltado a suprir omissão verificada em decisão monocrática, por se tratar de exercício legítimo do direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do INSS provido para suprir a omissão da decisão monocrática e condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do INSS, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Decretada a extinção sem resolução do mérito em sede recursal, por ausência de início de prova material do labor rural, a parte autora, por ter dado causa ao processo, responde pelos honorários advocatícios fixados em favor do INSS, calculados sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: arts. 85, 98, §3o, e 1.021 do CPC; art. 55, §3o, da Lei no 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.352.721/SP (Tema 629); TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec 5052230-79.2023.4.03.9999; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv 5131502-93.2021.4.03.9999; STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5268811-93.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: CELIA DA PENHA RIOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSEMARIE GAZETTA MARCONATO - SP139831-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 27/08/2019, na qual a parte autora postula a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de tempo de labor rural sem registro, somado aos períodos urbanos.

O feito foi julgado improcedente pela 2a Vara Cível do Foro da Comarca de Ibitinga/SP, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, observada a suspensão prevista no art. 98, §3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

Sobreveio apelação da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada, sendo PARCIALMENTE PROVIDA para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos moldes do Tema 629 do STJ, por ausência de início de prova material contemporânea ao período de labor rural alegado (04/1978 a 07/1991).

O INSS interpõe agravo interno sustentando que a decisão monocrática deixou de se manifestar acerca da manutenção ou não da condenação em sucumbência fixada na sentença de primeiro grau, configurando omissão a ser sanada.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões sustentando, em suma, a inadequação da via recursal eleita, por entender que a matéria deveria ser veiculada em embargos de declaração, e requerendo a inadmissibilidade do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para extinguir o feito sem resolução do mérito, por ausência de início de prova material do labor rural postulado no intervalo de 04/1978 a 07/1991, silenciando, contudo, sobre a sucumbência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, assiste razão ao INSS agravante.

A decisão monocrática, ao dar parcial provimento ao apelo da parte autora para extinguir o feito sem resolução do mérito, com fundamento no Tema 629 do STJ, modificou o resultado do julgamento de primeiro grau – que havia julgado o pedido improcedente com resolução do mérito –, sem, contudo, pronunciar-se sobre a sucumbência decorrente do novo comando judicial.

Tal omissão efetivamente configura vício a ser sanado, razão pela qual o agravo interno, nesse ponto, mostra-se via recursal adequada para submeter a matéria ao Colegiado.

Impõe-se, portanto, o exame da questão.

A decisão monocrática acolheu a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.352.721/SP (Tema 629), consagrada sob o regime dos recursos repetitivos, no sentido de que a ausência de conteúdo probatório eficaz a amparar a instrução do feito implica carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção sem resolução do mérito.

Nessa hipótese, a parte autora, por ter dado causa ao ajuizamento da ação sem reunir o substrato documental mínimo exigido, responde pelos ônus da sucumbência, em consonância com o princípio da causalidade, que orienta a distribuição das verbas processuais.

A jurisprudência desta Egrégia Corte é assente nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INSUFICIENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESP REPETITIVO 1352721/SP. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO.

1. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem resolução do mérito e a consequente possibilidade de a parte autora intentar novamente a ação, caso reúna os elementos necessários a tal iniciativa.

2. Parte autora condenada no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, observados os benefícios da assistência judiciária gratuita (arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC), já que deu causa à extinção do processo sem resolução do mérito.

3 - De ofício, processo extinto sem resolução do mérito. Prejudicada a apelação do INSS.”

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5052230-79.2023.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 20/04/2023, DJEN DATA: 27/04/2023) (grifei)

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE POSTULAR BENEFÍCIO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTALIDADE DO DIREITO À PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74 A 79 E 55, § 3o. LEI N.o 8.213/91. LABOR RURAL DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL MÍNIMO. SÚMULA 149 DO STJ. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA.

1 - A proteção previdenciária constitui direito constitucional fundamental, de modo que o segurado ou os dependentes dele podem pleiteá-la a qualquer tempo, não estando o exercício desta faculdade sujeita à decadência ou à prescrição. Precedentes.

(...)

15 - Os documentos em nome da autora - notas fiscais de comercialização e de consumo de gêneros agrícolas, comprovante de contribuição à associação de trabalhadores rurais e atestado de produtora rural -, por sua vez, não são contemporâneos à época do passamento, razão pela qual não servem para provar a qualidade de segurado especial do instituidor.

16 - Diante da não demonstração do trabalho desenvolvido na lide campesina, imperiosa a extinção da demanda, sem resolução do mérito, a fim de possibilitar a propositura de nova ação, caso a requerente venha a conseguir documentos que comprovem o labor desenvolvido na qualidade de rurícola do de cujus à época do passamento. Entendimento consolidado do C. STJ, em julgado proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme art. 543-C do CPC/1973: REsp 1.352.721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016.

17 - Condenada a autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais se arbitra em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC/2015, já que deu causa à extinção do processo sem resolução do mérito .

18 - Matéria prejudicial rejeitada. Processo extinto, sem exame do mérito. Verbas de sucumbência. Dever de pagamento suspenso. Gratuidade da justiça. Apelação da autora prejudicada."

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5131502-93.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 13/02/2023, DJEN DATA: 23/02/2023) (grifei)

Impõe-se, assim, suprir a omissão da decisão monocrática, fixando a sucumbência devida pela parte autora.

Na hipótese dos autos, a sentença de primeiro grau havia condenado a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, com suspensão de exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça. Com a modificação do resultado – de improcedência para extinção sem resolução do mérito – a verba sucumbencial deve ser readequada à nova moldura processual, mantendo-se, contudo, os parâmetros já fixados, que se mostram compatíveis com o novo comando decisório.

Com efeito, a parte autora deu causa ao processo sem dispor de início de prova material contemporânea ao período postulado, circunstância que impõe sua responsabilidade pelos ônus da causalidade. Assim, fixam-se os honorários advocatícios em favor do INSS em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, observada a gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, a cargo do Juízo de execução verificar a exequibilidade ou não da condenação.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela parte agravada, não há que se falar em imposição de penalidade. O agravo interno foi interposto para suprir omissão verificada na decisão monocrática, consistindo em exercício legítimo do direito de recorrer, razão pela qual se rejeita a pretensão.

DISPOSITIVO

Posto isto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, para suprir a omissão da decisão monocrática e condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do INSS, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA ACERCA DA SUCUMBÊNCIA APÓS EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL DE LABOR RURAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTS. 85 E 98, §3o, DO CPC. TEMA 629/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para extinguir o feito sem resolução do mérito, por ausência de início de prova material contemporânea ao período de labor rural postulado (04/1978 a 07/1991), com fundamento no Tema 629 do STJ, mas que silenciou quanto à fixação das verbas sucumbenciais decorrentes do novo comando decisório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, decretada a extinção sem resolução do mérito em sede recursal, com modificação do resultado da sentença de primeiro grau, deve a decisão monocrática suprir-se da omissão quanto à sucumbência e, em caso afirmativo, a quem incumbe o ônus das verbas processuais.

III. Razões de decidir

O agravo interno é via recursal adequada para submeter ao Colegiado omissão verificada na decisão monocrática, não se confundindo com os embargos de declaração, que constituem espécie recursal distinta, voltada à integração ou esclarecimento da decisão pelo mesmo órgão prolator.

A parte que dá causa ao ajuizamento de ação sem reunir o substrato documental mínimo exigido para viabilizar a instrução do feito responde pelos ônus da sucumbência, por força do princípio da causalidade, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa nas hipóteses de extinção por insuficiência de início de prova material do labor rural, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Não se configura litigância de má-fé na interposição de agravo interno voltado a suprir omissão verificada em decisão monocrática, por se tratar de exercício legítimo do direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do INSS provido para suprir a omissão da decisão monocrática e condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do INSS, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Decretada a extinção sem resolução do mérito em sede recursal, por ausência de início de prova material do labor rural, a parte autora, por ter dado causa ao processo, responde pelos honorários advocatícios fixados em favor do INSS, calculados sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: arts. 85, 98, §3o, e 1.021 do CPC; art. 55, §3o, da Lei no 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.352.721/SP (Tema 629); TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec 5052230-79.2023.4.03.9999; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv 5131502-93.2021.4.03.9999; STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, PARA SUPRIR A OMISSÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA E CONDENAR A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, EM FAVOR DO INSS, COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 98, §3o, DO CPC, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão